Tribunal: CARF
Processo: 10283.902696/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902696/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MUSASHI DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902696/2011-04
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
60.604, proferido em 12 de Setembro de 2018 pela 3a Turma da Delegacia Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife-PE, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2006, no valor de R$ 187.701,56.
A DRF de Manaus- AM emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 952407616,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 103/109):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 187.701,56. Valor na DIPJ: R$ 187.701,56. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.110.940,96. CSLL devida: R$ 923.239,40. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 103.958,23.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 31079.54583.120207.1.3.03-0273 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
16388.55387.280307.1.3.03-6106 25052.45909.260308.1.3.03-1628.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2011.
PRINCIPAL- R$ 85.676,55 MULTA- R$ 17.135,30 JUROS- R$ 41.264,50”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que apresentou DCOMP- Declaração de Compensação
pretendendo efetuar a compensação de débito de CSLL (código 2484), com parte do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006, que totalizou o importe de R$ 1.110.940,96.
Asseverou que o despacho decisório fundamentou que a mesma não teria direito a
esse crédito, deixando de homologar a compensação tal como foi pleiteada, homologando apenas
parcialmente a compensação no importe de R$ 1.027.197,63.
Afirmou que não resta dúvida que a mesma através da correta apuração do CSLL
do ano- calendário 2006 possuía crédito suficiente para as compensações efetuadas nas datas das
transmissões das PER/DCOMP.
Pugnou que seja conhecida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
dado inteiro provimento a mesma para reformar o despacho decisório impugnado, com a
homologação integral da compensação efetuada.
Pleiteou ainda, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até
julgamento final na instância administrativa, nos termos do artigo 151, III, CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-60.604-DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 114/118).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 128/260), destacando, em síntese, que:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

“MUSASHI DA AMAZÔNIA LTDA., sediada em Manaus/AM, na Avenida
Flamboyant, no 931, Distrito Industrial II, CEP 69075-843, inscrita no CNPJ/MF sob
no 04.944.068/0001-80, por seus representantes legais (docs.anexos), não se
conformando, data venia, com o v. Acórdão supra referido e pelo qual foi JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade apresentada, tendo sido
reconhecido apenas o direito creditório em relação ao montante de R$ 9.647,96 e negado
o restante do crédito pleiteado, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 25, II, do
Decreto no 70.235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, requerendo seja o
apelo recebido em seus regulares efeitos e processado na forma da Lei, com oportuna
remessa dos autos ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a fim de que seja
provido o recurso e reconhecido o restante do direito creditório pleiteado, qual seja, R$
69.849,04, com seus acréscimos legais, com prejuízo do reconhecimento de outros
existentes.

I- BREVE HISTÓRICO FÁTICO

1.1. A recorrente apresentou DCOMP- Declaração de Compensação pela qual pretendia
efetuar a compensação de débito de CSLL (código 2484), com parte do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006, que totalizou R$ 1.110.940,96, conforme DIPJ (docs. já
anexados aos autos).
A RFB, através de despacho denegatório, informou que a ora recorrente não teria o
crédito, razão pela qual deixou de homologar a compensação integral, homologando-a
apenas
parcialmente,
no
montante
de
R$
1.027.197,63
(PER/DCOMP
no
31079.54583.120207.1.3.03-0273).
Assim sendo, à época, a ora recorrente foi intimada a recolher o valor do débito
consolidado, correspondente ao principal de R$ 85.676,55, com os acréscimos de multa
(R$ 17.135,30) e juros moratórios (R$ 41.264,50), no total de R$ 144.076,35.
1.2. Irresignada, principalmente por possuir crédito declarado em sua totalidade o que
acarretaria a homologação integral, a recorrente apresentou, em 21/10/2011, sua
manifestação de inconformidade (já colacionada aos autos), requerendo o despacho
decisório atacado, seja homologada integralmente a compensação levada a efeito, por não
haver qualquer tributo passível de cobrança.
(...)
1.2.2. Naquela oportunidade, a recorrente, juntando os documentos que estavam em seu
poder, esclareceu que tais valores, encontravam se perfeitamente justificados e
comprovados, tratando-se respectivamente, de:
a) R$ 9.094,52: IRRF s/ aplicação financeira no Banco do Brasil, conforme extrato
anexado aos autos;
b) R$ 69.849,04: saldo de IRRF s/ aplicação no Banco de Tokyo- Mitsubishi Brasil
S/A, conforme extrato anexado aos autos.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

1.3. Assim sendo, ao julgar a manifestação de inconformidade manejada, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, através do acórdão no 11-60.604- 3a
Turma da DRJ/REC, a considerou como PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer
somente o direito creditório no montante de R$ 9.647,46.
1.3.1. Em seu julgado, acrescentou a DRFBJ que quanto ao restante do crédito vindicado
(R$ 69.849,04 + acréscimos legais), a parcela carece de “certeza e liquidez”, uma vez
que a quantia utilizada para compor o saldo negativo de CSLL de 2006 “não restou
comprovada”, não havendo que se falar de sua restituição e compensação.
Com a devida vênia, o r. acórdão não merece prosperar, posto que não aplica a esperada
justiça ao caso em comento, mormente diante do fato de ter a recorrente recolhido, a
tempo e modo, todos os tributos a que estava sujeita, conforme a frente será sustentado.
Diante da grande dificuldade de ver seu direito respeitado, tornou-se imperiosa a
interposição do presente Recurso Voluntário a esse E. Conselho, a fim de conseguir seu
integral provimento, com a oportuna homologação integral dos direitos creditórios
pleiteados.

II- DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO DO COLEGIADO A QUO

2.1. DA INEQUÍVOCA PROVA DO CRÉDITO PLEITEADO. DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.

Eminentes Julgadores, data venia do entendimento do Ilustre Colegiado a quo, por quem
nutre a ora recorrente o mais profundo respeito, deve ser parcialmente reformado o
Acórdão guerreado, a fim de julgar totalmente procedente a manifestação de
inconformidade outrora manejada, com a HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO
CRÉDITO VINDICADO, posto que devido o reconhecimento do crédito da recorrente,
em homenagem aos princípios da verdade material, boa-fé e cooperação processual,
conforme a frente será sustentado.
Vejam, Ínclitos julgadores, o colegiado a quo, após irresignação da contribuinte,
reconheceu como devido à recorrente o valor de R$ 9.647,46 (valor original R$
9.094,52), porém negou-lhe o reconhecimento do outro crédito no valor de R$ 74.095,87
(valor original R$ 69.849,04), este que, conforme alegado e demonstrado na manifestação
de inconformidade, se referia a saldo de IRRF sobre aplicação financeira no Banco de
Tokyo- Mitsubishi Brasil S/A.
Extrai-se do V. acórdão que a fundamentação utilizada pelo colegiado a quo para
a negativa do mencionado crédito no valor de R$ 74.095,87 foi que carecia ele de
“certeza e liquidez” e que a parcela “... não restou comprovada, não havendo
como postular a sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos,
em função do que dispõe ao art. 170 do CTN.
(...)”.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2006, no valor de R$ 74.095,37 (R$ 187.701,56 – R$ 103.958,23 DRF – R$ 9.647,96 DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP: 31079.54583.120207.1.3.03-0273 e não homologando a
compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 16388.55387.280307.1.3.03-6106
25052.45909.260308.1.3.03-1628.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 114/118):
“(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer, adicionalmente ao despacho, o direito creditório, no
montante de R$ 9.647,46, cabendo à unidade de origem proceder à homologação da
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

compensação dos débitos não homologados até o limite do direito creditório ora
reconhecido”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na font
e, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou em sede recursal o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte- Pessoa Jurídica emitido pela Fonte Pagadora Banco de Tokyo- Mitsubishi Brasil S/A
(e-fls. 166/168).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902696/2011-04

constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 273
DF CARF MF
Original